Tribunal: TJDFT
Processo: 0750016-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE 180 DIAS ÚTEIS. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte ré em que requer a reforma da sentença para que seja retificado o valor correspondente aos juros de obra. Alega, em síntese, que o montante indicado na sentença, no total de R$ 2.448,45 ( dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), engloba as parcelas cobradas desde 05/01/2017 até 05/06/2017, mas a cobrança de juros cessou em 05/05/2017, conforme se identifica na planilha com estratificação dos débitos (ID 46541191). Informa que as cobranças efetivadas a partir de 05/05/2017 já foram feitas como amortização do débito. Portanto o valor devido seria de R$ 1.613,43 (um mil, seiscentos e treze reais e quarenta e três centavos), razão pela qual requer a correção do erro material. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
4. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, não é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias corridos. No entanto, a estipulação de prazo por tempo indeterminado (cláusula V – ID 927347) é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Os fatos fortuitos internos, como chuvas, greves, atraso das atividades do poder público, como entrega do Habite-se, falta de mão de obra e de insumos, por serem riscos inerentes à atividade, não afetam o direito do consumidor, devendo ser acobertados pelo prazo de tolerância já previsto em contrato para esta finalidade.
6. O contrato firmado entre as partes previa que o imóvel seria entregue até 27/12/2016, já contando com o prazo de prorrogação. No entanto, a entrega das chaves ocorreu apenas em 30/06/2017, conforme Termo de ID 16693929- pág. 1.
7. Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção, são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, cumpridas as obrigações assumidas pelo promitente comprador em face da promitente vendedora, a cobrança revela-se indevida. Excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra, é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora.
8. A despeito das alegações da recorrente, não conta dos autos documento que comprove a cobrança de juros somente até o mês de maio, não incidindo sobre junho, ou mesmo a prova da amortização dos valores respectivos. No caso, a entrega das chaves ocorreu em 30/06/2017 e a averbação do habite-se em 30/08/2017 conforme documento de ID 16693961 – pág. 2. Além disso, o documento de ID 16693930 – pág. 2 comprova que o autor, recorrido, efetuou o pagamento dos juros de obra até junho de 2017, razão pela qual deve ser restituído do valor respectivo.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.